Tribunal: TJDFT
Processo: 0713795-11.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. DESISTÊNCIA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação em que a apelante pleiteia a declaração de nulidade de contrato de portabilidade de empréstimo consignado e compensação por danos morais. Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade do contrato. Recurso da autora que pretende a compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da ocorrência de violação a direitos da personalidade apta a ensejar compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Previsão legal da compensação por dano moral. Necessidade de demonstração de ofensa a direitos da personalidade. Inadimplemento contratual ou falha na prestação do serviço que não gera, por si só, dano moral. Ausência de comprovação de violação à integridade psíquica, honra ou demais direitos personalíssimos. Elementos dos autos indicam: origem do contrato em pedido de portabilidade; quitação do contrato anterior; inexistência de cobrança em duplicidade; valor de parcela inferior ao do contrato original; ausência de comprometimento da subsistência. Configuração de mero aborrecimento. Manutenção da sentença. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade pela gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa.
Aplicação dos artigos 85, §2o e §11, e 1.022 do CPC.